Tribunal: TJSP
Processo: 0004175-42.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000056514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0004175-42.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante HIAGO SOUZA
DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para reduzir
o valor da prestação a um (1) salário mínimo, considerado o salário vigente na data do
efetivo cumprimento, mantida no mais a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004175-42.2018.8.26.0637.
Apelante: Hiago Souza dos Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Vara Criminal da Comarca de Tupã.
Voto no 42.046 - Relator.

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã condenou Hiago Souza dos Reis a
cumprir pena de um (1) ano de reclusão (no regime inicial aberto), por infração ao artigo 155, §6o, c.c. artigo 14, inciso I,
ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária no valor de cinco (5)
salários mínimos.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre em busca de diminuição da
pena, com o reconhecimento do arrependimento posterior na fração máxima e redução do quantum fixado na prestação
pecuniária.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento.
O julgamento foi convertido em diligência para que o promotor de justiça que
atua na origem avaliasse a conveniência e oportunidade de propor acordo de não persecução. Havendo manifestação em
sentido contrário, os autos foram encaminhados ao Procurador Geral de Justiça, que referendou o entendimento.
É o relatório.
A defesa técnica vem insistindo que o Apelante é primário, confessou a prática
delitiva, reparou o dano, e, portanto, tem direito ao acordo de não persecução, nos termos do art. 28-A, do Código
Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019:
“Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro (4)
anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições cumulativa e alternativamente”.
Convertido o julgamento em diligência, o digno promotor de justiça que atua na
origem deixou de formular a proposta, aos fundamentos de que o réu:
“Não faz jus porque possui condenação em 1a Instância pelo crime de tráfico de
drogas, está sendo processado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e já obteve o benefício da transação penal pela
prática de outro delito, demonstrando que o acordo não é suficiente para prevenção e repressão do crime” (fls. 214).
A defesa técnica não se deu por vencida: requereu a remessa dos autos ao
Procurador Geral de Justiça.
E na judiciosa manifestação de fls. 223/236, o Procurador Geral referendou o
entendimento manifestado pelo promotor de justiça e demonstrou que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se
orientado no sentido de que havendo sentença condenatória recorrível é inviável o acordo de não persecução penal.
Esgotada, portando, a iniciativa da defesa técnica.
E nas circunstâncias aludidas realmente não há como compelir o titular da ação
penal a formular a proposta, que não constitui direito subjetivo do réu, tanto que a lei emprega a expressão “poderá...
desde que suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
Superada a questão prejudicial, passo ao exame do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Narra a denúncia que no dia 07 de abril de 2018, no período da manhã, no Sítio
Primavera, bairro Itaúna, cidade de Rinópolis, Comarca de Tupã, o Apelante subtraiu para si uma novilha pesando
aproximadamente oito arrobas, pertencente à vítima Aminda Ribeiro de Barros Rodrigues, avaliada em de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais).
Prossegue a peça vestibular afirmando que o réu era investigado por outro
crime, e durante a investigação confessou o furto da novilha, revelando que vendeu o animal à terceiro por R$1.000,00
(mil reais). Posteriormente ele pagou a mesma quantia à vítima.
A materialidade está comprovada pelo registro da ocorrência de fls. 05/07 e pela
prova oral coligida.
Diante da autoridade policial o réu confessou o crime, afirmando que subtraiu o
animal e posteriormente o vendeu, com nota fiscal, a José Vieira Caires, pelo de valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mas
não avisou o comprador que o animal era furtado (fls. 10).
Em juízo tornou a confessar, mantendo o mesmo relato, acrescentando que
reparou o prejuízo da vítima (mídia audiovisual).
A confissão encontrou respaldo nas declarações da vítima, que afirmou ter dado
pela falta de uma de suas novilhas, e seu neto a alertou para a possibilidade de o réu tê-la furtado e estar tentando vendê-
la. Foi averiguar e surpreendeu o réu negociando o animal. Não recuperou a novilha, mas o réu a indenizou em R$
1.000,00 (mil reais) (fls. 16 e mídia audiovisual).
Dessa forma, não há dúvida sobre a autoria, a materialidade e a presença
do "animus furandi" a animar a conduta do Apelante, tanto que a defesa técnica não se insurge contra a condenação.
A pena foi fixada no mínimo legal e a redução pelo reconhecimento do
arrependimento posterior deve ser mantida na fração intermediária, pois o Apelante reparou apenas parcialmente o
dano, já que indenizou a vítima em R$ 1.000,00, quando o animal foi avaliado em R$ 1.500,00 (fls. 13).
Por fim, considerando que o réu satisfaz as exigências do art. 44, § 3o, do Código
Penal, e tendo em conta a confissão espontânea e o arrependimento posterior, a privação de liberdade foi substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de cinco salários mínimos. Como a sentença não
motivou a contento o valor da prestação pecuniária, que estipulou no quíntuplo do mínimo legal, o inconformismo
comporta parcial acolhimento, ficando a prestação reduzida ao mínimo legal.
O regime prisional, para a hipótese de reconversão, é o mais brando.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento parcial ao recurso para reduzir o
valor da prestação a um (1) salário mínimo, considerado o salário vigente na data do efetivo cumprimento, mantida no
mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator